Tribunal: TJBA
Processo: 8003569-25.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003569-25.2019.8.05.0022

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ADEMIAS XAVIER DOS SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA E ESTADO DA BAHIA. CABIMENTO. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES QUE INTEGRA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STF. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Atualmente é pacífico o entendimento de que a Defensoria Pública goza de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, nos termos do art. 134, § 2º da Constituição Federal, que lhe confere o status de órgão autônomo, com orçamento próprio e autonomia para geri-lo.

2. Não mais persiste, portanto, o entendimento de que há confusão entre credor (Defensoria Pública) e devedor dos honorários (Estado), com consequente causa de extinção da obrigação, nos termos do art. 381 do Código Civil, que partia da premissa, hoje superada, de que a Defensoria Pública seria um órgão subordinado ao Estado ou União.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 fixou as seguintes teses de julgament
o:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

4.
A
s Leis Complementares Federais nº 80/94 e 132/2009 trazem as normas gerais sobre a questão, o que atrai a incidência do art. 24, § 4º da Constituição Federal "
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário".
Desta forma, a
Lei Complementar nº 26/2006 (Lei Orgânica e Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia) e a Lei Estadual nº 11.045, de 13 de maio de 2008, que proíbem a percepção de honorários de sucumbência pela Defensoria Pública, estão com sua eficácia suspensa, nos termos do § 4º do art. 24 da Constituição Federal.

5. Não há que se falar em violação a Sumula Vinculante nº 10 do STF, quando a decisão embargada se alicerça na aplicação das regras constitucionais a alinhada à jurisprudência assentada pelo STF.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
8003569-25.2019.8.05.0022
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau – Relatora